Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA DO PORTE DE ARMA. TESE NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mera alegação de negativa de autoria desacompanhada de prova não tem o condão de desprestigiar o testemunho, em Juízo, do policial condutor do flagrante.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.
3. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena corporal aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.